Tribunal: TCU
Processo: 017.382/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 26), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, para, no mérito, considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.382/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Logístico da Aeronáutica - Md/ca. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Antônio Silvério de Almeida, representando Vitanet Comercio de Equipamentos & Transportes Rodoviarios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar os fatos ao Centro Logístico da Aeronáutica - MD/CA para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno da Aeronáutica - Cenciar, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução (peça 26) e desta deliberação; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Centro Logístico da Aeronáutica - MD/CA e ao representante 1.6.3. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.